Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-74.2020.8.11.0030
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000067-74.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEITON DA SILVA - CPF: 000.736.151-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GENIFFER MESSIAS JOSE - CPF: 067.774.111-19 (APELANTE), CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS - CPF: 062.035.601-46 (APELANTE), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (MENOS DE 55 GRAMAS) VIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO, PARA O ABERTO – PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E RÉUS PRIMÁRIOS – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– POSSIBILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

A inequívoca demonstração da traficância, inviabiliza sua desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei nº. 11343/2006.

A pequena quantidade de droga apreendida (menos de 55 gramas de maconha) justifica o recrudescimento da pena na fração aproximada de 2/3 (dois terços).

Sendo a pena final fixada abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão e não sendo o apenado reincidente, o regime inicial para o cumprimento da reprimenda deve ser o aberto.

Preenchidos os requisitos elencados do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
CLEITON DA SILVA, CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS E GENIFFER MESSIAS JOSÉ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, que os condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Os recorrentes foram absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, caput, da Lei nº. 11.343/2006).

Em suas razões recursais, os apelantes buscam a absolvição e subsidiariamente, a desclassificação para a figura do artigo 28 e na sua impossibilidade, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006) em sua fração máxima. Por fim pretendem a modificação do regime prisional, do intermediário, para o mais brando (aberto) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público protesta pelo desprovimento dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

Inicialmente, consta que no dia 19 de dezembro de 2019, por volta das 8h30min, na via pública, denominada Rua Rachid Jaudy, Bairro Serragem, - Bicicletaria do Cleiton, em Nobres/MT, os acusados CLEITON DA SILVA, GENIFFER MESSIAS JOSÉ e CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº. 11.343/2006.

Consta que os acusados tinham em depósito, forneciam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 31 (trinta e um) invólucro de substância análoga a “maconha”, 1 (um) invólucro de substância análoga a “maconha”; sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante positiva o auto de constatação preliminar, além utensílios para separar a droga para o comércio como uma balança de precisão SF-400, um rolo filme plástico; que restou apurado, que no dia e local dos fatos narrados, investigadores da polícia civil, diligenciaram no intuito de cumprir o mandado de busca e apreensão de Processo nº. 15081-39.2019.811.0002, na residência do acusado CLEITON DA SILVA; que ao procederem as buscas, foi localizado no quarto de CLEITON DA SILVA um pote de vidro contendo 31 (trinta e um) invólucro de substância análoga a “maconha” e na cozinha localizou-se um rolo de filme plástico, uma balança de precisão – SF-400 -, além de R$35,00 (trinta e cinco) reais em espécie na carteira do denunciado CLEITON DA SILVA; em sua posse um aparelho celular LG dual chip, preto, IMEI: 352041095146989.

Consta também que, encontravam-se residindo naquela localidade, os acusados CLEIDSON ORTEGA E GENIFFER MESSIAS JOSÉ, os quais declararam que trabalhavam na oficina do acusado, sendo localizado na bolsa da acusada GENIFFER MESSIAS JOSÉ, um involucro de substância análoga a “maconha”, o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais e um aparelho celular J7 prime 2, IMEI: 359476094756334/01; que no quarto do casal foi encontrada uma garrafa de vidro contendo R$ 98,25 (noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) e em posse do acusado CLEIDSON ORTEGA foi apreendido um aparelho celular Samsung J6, Imei 359476094756334/01; que em relação ao crime de associação, os elementos de convicção colhidos na investigação demonstram o liame associativo entre os acusados, uma vez que era de conhecimento da equipe de investigadores que naquela localidade - bicicletaria do CLEITON DA SILVA -, funcionava como ponto de venda de drogas, sendo a conduta ilícita praticada por todos moradores daquela residência, razão pela qual motivou o monitoramento do local, evidenciando-se entre eles o vínculo estável e perene, caracterizando, pois, a associação para o tráfico de drogas.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do boletim de ocorrência nº. 2019.378946; mandado de busca domiciliar; termo de apreensão; auto de constatação preliminar de substância entorpecente; laudo pericial nº. 3.14.2019.62988-01.

As autorias delitivas mostram-se indene de dúvidas.

O acusado CLEITON, ao ser ouvido em juízo, confessou que comercializava droga e guardava em sua residência, local em que morava com GENIFER MESSIAS JOSÉ e CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS; que eles faziam uso de entorpecentes juntos; que GENIFER MESSIAS JOSÉ e CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS tinha conhecimento sobre comercialização da droga, bem como preparavam juntos enquanto consumiam; que comprava para usar e depois começou a traficar; que o casal não tinha envolvimento com os entorpecentes, só moravam na bicicletaria dele.

CLEITON afirmou ainda que ele e GENIFER MESSIAS JOSÉ fumavam juntos, contudo não tem conhecimento sobre a droga encontrada na bolsa e nem do dinheiro encontrado no quarto; que os acusados GENIFER MESSIAS JOSÉ e CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS estavam juntando dinheiro para comprar uma motocicleta; que eles não denunciaram porque todos fumavam juntos, inclusive que eles presenciavam o movimento de pessoas no local, comprando os entorpecentes porque moravam no local que quando usava os entorpecentes com os acusados GENIFER MESSIAS JOSÉ e CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS, o casal ajudava a preparar os entorpecentes.

A testemunha BENEDITO RIBEIRO TAQUES, Policial Civil, ao ser ouvido em juízo, informou que foi realizado o cumprimento de mandado de busca, sendo localizado na residência de CLEITON DA SILVA porções de maconha, dinheiro e celulares; que dentro do quarto na mesma casa foi localizado um vidro cheio de moedas e na bolsa de GENIFER MESSIAS JOSÉ foram encontradas drogas; que se recorda que foi cumprir o mandado de busca e apreensão da vara de Várzea Grande e chegando no local viu os três e falou com CLEITON DA SILVA; que na oportunidade fora localizados maconha, dinheiro e celulares, os quais foram apreendidos; que no quarto do casal foi localizado um vidro cheio de moedas e na bolsa da acusada GENIFER MESSIAS JOSÉ foi encontrado maconha e com CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS um celular; tinha elementos de investigação de que ali exerciam tráfico de entorpecentes, envolvendo o CLEITON DA SILVA, proprietário da bicicletaria, local em que funcionava um ponto de tráfico de drogas e muita aglomeração de pessoas, o que motivou a pedir a busca; que o casal morava lá, inclusive foi encontrado entorpecentes na bolsa da acusada GENIFER MESSIAS JOSÉ e acredita que eles traficavam juntos sim; que receberam várias denúncias de aglomeração de pessoas.

Oportuno ressaltar que, embora os acusados não tenham sido flagrados no próprio ato da venda das drogas, as circunstâncias da prisão confirmam a prática do tráfico de entorpecentes, pois a quantidade de droga apreendida acondicionada em invólucros, além de rolo de filme plástico e de uma balança de precisão indicam claramente que os entorpecentes apreendidos não estavam destinados ao uso compartilhado, mas que seriam comercializados.

Em tempo, ressalto que o depoimento do policial responsável pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de
CLEITON DA SILVA, CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS E GENIFFER MESSIAS JOSÉ
por tráfico de entorpecentes ou desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

O turno defensivo pretende o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

In casu, observa-se que o entorpecente apreendido consiste em maconha, envolvida em 31 invólucros, com massa total, conforme laudo pericial, de Material A - 4,12g (quatro gramas e doze centigramas); Material B 50,28g (cinquenta gramas e vinte e oito centigramas) (id. 90624166).

Ou seja, o material total apreendido não chega a 55g (cinquenta e cinco gramas).

Ao dosar a fração necessária e correta para a diminuição da pena, o magistrado, deve valer-se da sensibilidade e todo o contexto que compõe o quadro delitivo.

Ao sentenciar, o judicante de origem, entendeu que:

“Nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Portanto, ausente causa de aumento, contudo reconheço a diminuição pelo privilégio prevista no §4º, art. 33, e diminuo em 1/6 (um sexto), que equivale a 10 (dez) meses, considerando a quantidade de drogas, a presença dos demais apetrechos e o concurso, fixo essa FINAL em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador." (sic - id. 90624176)

O magistrado entendeu que a fração de 1/6 (um sexto) ser a adequada, em razão da quantidade da droga apreendida, os apetrechos e o concurso.

Ocorre que tal fração encontra-se distante da realidade aplicada em casos como o ora analisado.

A título de comparação, em caso envolvendo tráfico de drogas, com a apreensão de 25kg (vinte e cinco quilos) de maconha, na apelação criminal nº. 1008759-10.2020.8.11.0015, de relatoria do Exmo. Desembargador Orlando Perri, a fração aplicada foi de 1/3 (um terço), conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DO AGENTE AO MANTER EM DEPÓSITO AS DROGAS, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFULL BLINDENESS DOCTRINE) – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, ALIADO À APREENSÃO DE, APROXIMADAMENTE, 25KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS) DE MACONHA [DIVIDIDAS EM 19 (DEZENOVE) TABLETES E 611 (SEISCENTOS E ONZE) PORÇÕES, DENTRE OUTROS PETRECHOS CARACTERÍSTICOS DA MERCANCIA ILÍCITA [4 (QUATRO) BALANÇAS DE PRECISÃO, 2 (DOIS) ROLOS DE PAPEL-FILME E 1 (UM) RÁDIO HT DANIFICADO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [QUANTIDADE] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E RECRUDESCIMENTO RAZOÁVEL DIANTE DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE REGISTRO CRIMINAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – CONSERVAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

O recebimento de caixas por suposto traficante e o depósito delas na residência do apelante, evidenciam a ciência dele acerca da origem ilícita dos objetos contidos no interior delas, de modo que sua ignorância deliberada passa a equivaler-se ao dolo eventual.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A expressiva quantidade de droga apreendida [aproximadamente 25kg (vinte e cinco quilogramas de maconha)] justifica o recrudescimento da pena-base na fração aproximada de 1/3 (um terço).

O quantum da pena imposta – 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão – e a reincidência do agente não possibilitam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a substituição por restritivas de direitos, tampouco a imposição de regime prisional diverso do fechado.

Mostra-se injustificada o pedido para redução da pena de multa quando a sanção pecuniária foi fixada em conformidade com a pena privativa de liberdade.” (N.U 1008759-10.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

In casu, a realidade é bem distante da ora tratada acima, sendo o entorpecente, consistindo em menor de 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha, quantidade essa visivelmente pequena, em se tratando de droga de pouca intensidade.

Assim, tenho como pertinente e viável a diminuição da fração de 2/3 (dois terços).

A pena intermediária para todos os réus se deu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão. A aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), resultara na pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

À mingua de outras causas que possam influenciar na pena, torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO, PARA O ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITO.

O regime inicial de cumprimento de pena também precisa ser revisto, diante da nova realidade de pena dos apelantes.

Em razão da pena dos réus ser inferior à 04 (quatro) anos, não serem reincidentes e as circunstâncias judiciais, estarem em quase sua totalidade favoráveis, o regime inicial de cumprimento de pena recomendado é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

No que importe a substituição, entendo que os apelantes enquadram-se em situação favorável para a obtenção do benefício, visto que a pena final é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhes são favoráveis, não são reincidentes, preenchendo assim as exigências previstas no artigo 44 do Código Penal.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade, de
CLEITON DA SILVA, CLEIDSON ORTEGA ROSA DOS SANTOS
e
GENIFFER MESSIAS JOSÉ
, por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de Execuções Penais.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos,
para aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços), t
ornando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o aberto e ao final, substituo as penas privativas de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direito para os recorrentes, a serem definidas pelo Juízo de Execuções Penais.

Comunique-se o Juízo de Execuções penais com a urgência que o caso exige, para que os condenados, passem a cumprir
imediatamente
suas respectivas penas no
regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021